Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POR SENTENÇA.
1. Não há previsão legal para a suspensão do processo de conhecimento por acordo celebrado entre as partes antes da citação e, consequentemente, da angularização da relação processual, salvo quando o Juiz, mesmo nessa situação, homologar o acordo.
2. No caso de acordo celebrado antes da citação é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Mas, homologado o acordo por sentença, em que há cláusula de suspensão, não cabe desconsiderar essa condição, também homologada pela sentença.
3. Recurso conhecido e provido.